Tribunal: TJBA
Processo: 8072498-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072498-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARINI MARQUES ALVAREZ

APELADO: ROBSON GOMES CASTRO e outros

Advogado(s)
:
CARINI MARQUES ALVAREZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPESTIVIDADE DE RECURSO ADESIVO POR OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu de recurso adesivo por intempestividade. O embargante sustenta omissão e erro material no acórdão, alegando sucessivas suspensões de prazos processuais que validariam a interposição do recurso. Requer o reconhecimento da tempestividade, com a consequente apreciação do mérito recursal, ou, subsidiariamente, a modulação dos efeitos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e erro material ao desconsiderar suspensões de prazos processuais, o que impactaria na análise da tempestividade do recurso adesivo; (ii) estabelecer se, reconhecida a tempestividade, é cabível a concessão de benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e permitem efeitos infringentes quando tais vícios resultam em modificação do julgado (art. 1.024, § 4º, do CPC).

4. A documentação apresentada comprova que houve sucessivas suspensões dos prazos processuais no TJBA, as quais estenderam validamente o prazo para a interposição do recurso adesivo, tornando-o tempestivo.

5. A correção do erro material e da omissão quanto às suspensões impõe a modificação do julgado para o reconhecimento da tempestividade e o processamento do recurso adesivo.

6. No mérito do recurso adesivo, o pedido de concessão de benefício previdenciário não merece acolhimento, uma vez que o laudo pericial judicial atesta expressamente a inexistência de incapacidade laboral ou sequela consolidada que justifique a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente.

7. Os documentos particulares apresentados pelo autor não se sobrepõem à perícia oficial, que goza de presunção de imparcialidade e foi realizada sob o crivo do contraditório.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Recurso adesivo conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072498-71.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros
e como apelada
ROBSON GOMES CASTRO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em acolher os embargos de declaração para reconhecer a tempestividade do recurso adesivo e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso adesivo
, nos termos do voto do relator.